Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718845-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS EMBARGADO: JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Em sede de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça, por Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bélizze, proferiu decisão, determinando o rejulgamento dos embargos de declaração: “Diante do exposto, conheço do agravo, mediante juízo de reconsideração, para dar provimento ao recurso especial a fim de, reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante” (ID 57861382, p. 34). Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos a esta Corte, para fins de rejulgamento do feito, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora